Tribunal: TJDFT
Processo: 0755687-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755687-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Condomínio Prive Lago Norte II em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a ora agravada – Defensoria Pública do Distrito Federal –, rejeitara a impugnação que formulara no tocante à alteração do valor exequendo, de R$ 16.740,48 (dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) para R$ 41.903,31 (quarenta e um mil e novecentos e três reais e trinta e um centavos), consoante os cálculos elaborados pela contadoria judicial, diante da nova aferição da sua base, o que seria vedado sem seu prévio consentimento. Pontuara o MM. Juízo a quo que os outros dois credores - ADTER e Distrito Federal - executaram, cada um, somente 1/11 dos honorários sucumbenciais fixados, assim não restariam dúvidas de que o valor remanescente dos 9/11 dos honorários sucumbenciais caberiam à agravada, de forma que, acatar o pedido do agravante resultaria em enriquecimento sem causa, o que é vedado por lei. Homologara, destarte, os derradeiros cálculos da Contadoria Judicial, deferindo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do valor, sob pena de multa (10%) e honorários (10%). Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, ao final, que seja acolhida a impugnação que formulara, de forma a determinar-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a reelaboração dos cálculos do débito exequendo, tendo por base o montante inicialmente informado no ambiente do cumprimento de sentença subjacente. Como lastro da sua pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a determinação inserta na decisão agravada não guardaria conformação com o art. 319, II do Código de Processo Civil, vez que alterada a base de cálculo do valor exequendo após a sua intimação e sem o seu consentimento. Com efeito, alegara que, já iniciado o cumprimento de sentença e tendo sido os autos sido remetidos à Contadoria, respeitando a proporção de 1/3 dos honorários exequendos, o órgão auxiliar encontrara o valor de R$ 16.740,48 (dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos). Aduzira que, contudo, a par de ter o agravante feito uma nova proposta de acordo, com o parcelamento do débito em 15 vezes, a agravada requerera que os autos fossem novamente encaminhados para Contadoria Judicial, uma vez que teria verificado que o cumprimento deveria observar a fração de 9/11 dos honorários cominados no provimento exequendo, e não a fração de 1/3 até então apontada. Nesses termos, a Contadoria apurara o novo valor exequendo, no montante de R$ 41.903,31 (quarenta e um mil, novecentos e três reais e onze centavos), e, apesar da sua manifestação contrária, no sentido de que não poderia a agravada modificar o pedido do cumprimento de sentença no curso da demanda, o Juízo afastara a sua alegação e homologara os cálculos, determinando o seu pagamento em 15 dias. Nesse contexto, aduzira, nos termos do art. 524 do CPC, que seria requisito indispensável da petição de cumprimento de sentença a indicação correta do valor devido, devendo o aludido procedimento respeitar os limites do título executivo e os contornos traçados na petição que o inaugura, sob pena de violação ao princípio da congruência e à própria coisa julgada. Defendera, ser, ainda, vedado à parte alterar, ampliar ou modificar o pedido após a citação/intimação do executado, salvo com seu consentimento e antes do saneamento do processo, o que não teria ocorrido no caso. Ressaltara, destarte, que a tentativa da parte agravada de alterar o pedido, modulando a base de cálculo de 1/3 para 9/11 dos honorários cominados a seu desfavor, além de destoar da inicial do cumprimento de sentença, importara em inovação vedada, no caso, pois modificaria substancialmente a base da execução. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Condomínio Prive Lago Norte II em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a ora agravada – Defensoria Pública do Distrito Federal –, rejeitara a impugnação que formulara no tocante à alteração do valor exequendo, de R$ 16.740,48 (dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) para R$ 41.903,31 (quarenta e um mil e novecentos e três reais e trinta e um centavos), consoante os cálculos elaborados pela contadoria judicial, diante da nova aferição da sua base, o que seria vedado sem o seu prévio consentimento. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, ao final, que seja acolhida a impugnação que formulara, de forma a determinar-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a reelaboração dos cálculos do débito exequendo, tendo por base o montante inicialmente informado no ambiente do cumprimento de sentença subjacente. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo reside na aferição do acerto da conta de liquidação que resultara na imputação do crédito de honorários assegurado à Defensoria Pública, ora agravada. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Consoante já pontuado, aviado o cumprimento de sentença, a agravada, verificando o erro em que incorrera na inicial do cumprimento de sentença, uma vez que se equivocara quando da indicação do percentual de 1/3 (um terço), pois, em tendo atuado como curadora especial de terceiros interessados e réus situados em local incerto e não sabido, representara, na verdade, 09 (nove) dos 11 (onze) exequentes, fazendo jus a 9/11 (nove onze avos) dos honorários fixados. Apresentada petição para correção dos cálculos, o agravante não anuíra com o pleito, sob o argumento de que a alteração do pedido feriria os ditames do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil, segundo o qual a agravada/exequente só poderia aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir até o saneamento do processo, com o seu consentimento e assegurado o contraditório. A tese do agravante, todavia, fora rejeitada, sob a ótica de que se valeria de enriquecimento sem causa. A decisão agravada homologara os derradeiros cálculos apresentados e determinara o andamento regular do feito com a intimação do requerido para providenciar o pagamento do remanescente em 15 (quinze) dias, nos seguintes termos, verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação aos Cálculos apresentada pelo Condomínio Privê Lago Norte II. O condomínio questiona o valor de R$ 41.903,31 calculado pela contadoria judicial, alegando que o valor inicial da dívida era de R$ 9.548,10, correspondente a 1/3 dos honorários advocatícios. Afirma que a exequente Defensoria Pública teria alterado seu pedido ao longo do processo, solicitando que a base de cálculo fosse mudada para 9/11, o que resultou no valor mais alto. Argumenta que a alteração do pedido inicial não é permitida na fase de cumprimento de sentença, citando o Código de Processo Civil e jurisprudências para sustentar que a exequente não pode modificar a base de cálculo da dívida de forma extemporânea. Diante disso, o condomínio pede que o pedido da Defensoria Pública seja considerado inválido e que os cálculos anteriores, de R$ 16.740,48, sejam mantidos. Além disso, solicita a condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor que o condomínio considera excessivo, ou seja, R$ 25.163,31. Em resposta de ID no 251319933, a exequente defende que a proporção de 9/11 já havia sido estabelecida e utilizada em cálculos anteriores, pois ela representou 9 dos 11 exequentes. Afirma que a mudança no valor ocorreu devido a um erro material em um dos cálculos da contadoria, prontamente corrigido por ela. A Defensoria argumenta que a impugnação do condomínio não deve ser aceita, pois não apresentou o valor que considera correto, e pede a penhora de bens do condomínio para quitação do débito. DECIDO Os demais exequentes ADTER e DISTRITO FEDERAL executaram, cada um, somente 1/11 dos honorários sucumbenciais fixados, assim, não restam dúvidas de que o valor remanescente dos 9/11 dos honorários sucumbenciais cabem à DPDF. Acatar o pedido da executada, resultaria em enriquecimento sem causa, o que é vedado por lei. Em face do exposto e por ausência de impugnação ao valor remanescente do débito, homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID no 244575156. Defiro à executada o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do valor ora fixado. Em caso de inadimplmenteo, sobre o referido valor, devem incidir a multa de 10%, bem como os honorários de 10% (Decisão de ID no 139896317).[3]” Reprisados os fatos e atos processuais de relevo, o disposto no art. 329, II, do Código de Processo Civil[4], invocado pelo agravante, não tem aplicabilidade e incidência na fase de cumprimento de sentença. A peça via da qual é formulada a pretensão executiva não inaugura nova lide, mas simples fase processual volvida à execução do provimento que dispôs sobre a fase cognitiva, não podendo ser interpretada e assimilada como petição inicial inaugurante de nova relação processual. As regras inerentes à fase de conhecimento somente são transpostas e aplicáveis na fase executiva em caso de forma subsidiária (CPC, arts. 513 e 771, parágrafo único). A par dessa premissa, soa latente que os erros materiais são passíveis de serem corrigidos a qualquer tempo, não sendo acobertados pela preclusão. Assim é que, em tendo a agravada incidido em inconsistência material no momento da apuração do crédito que a assiste, viável que haja conformação do apurado, precipuamente quando se está, ainda, no desenrolar, ou seja, na deflagração da fase executiva. Inviável que a preclusão seja invocada como apta a legitimar que o obrigado reste alforriado de parte da obrigação que o aflige. Frise-se novamente, a preclusão não acoberta o erro material, consoante decide, inclusive, a colenda Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÁLCULOS. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial. Até mesmo de ofício, pode o juiz rever os cálculos apresentados pelo credor, para adequá-los ao título executivo, de modo que não merece acolhida a tese de preclusão. 2. Ademais, verificar se houve a apontada ofensa à coisa julgada demandaria reexame provas, providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.679.792/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/3/2021.) (grifo nosso) A par dessas premissas, no caso dos autos, é notória a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela exequente, porquanto não se observara a correta distribuição dos honorários de sucumbência, uma vez que ela defendera 9 (nove) dos 11 (onze) réus que se sagraram vencedores na ação de usucapião manejada pelo agravante e outros em desfavor dos representados[5]. Portanto, o pedido destinado à utilização da base de cálculo correta, retratada pelos honorários sucumbenciais devidos, na hipótese, não configura divergência acerca dos critérios de cálculo nem pressupõe alteração do pedido, mas simples revisão de inequívoco erro material, o que, inclusive, pode ser objeto de correção de ofício pelo magistrado. Ora, o almejado com a fase executiva é simplesmente realizar o comando estampado no título judicial, não sendo viável que o obrigado seja alforriado da obrigação firmada em razão de erro material havido no momento da liquidação da obrigação. O que houvera no vaso fora simples e verdadeiro erro material, tendo em conta a apuração levada a efeito em descompasso com o título aperfeiçoado. Viável, portanto, que o erro seja retificado a qualquer tempo, observado o contraditório, como no caso, pois pudera o agravante acompanhar e debater a retificação havida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. EVIDENTE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições do art. 329, II, do Código de Processo Civil não têm aplicabilidade à fase de cumprimento de sentença, pois, não está se inaugurando uma nova lide, mas prosseguindo em demanda já instaurada. 2. Por força do art. 322, §1o do Código de Processo Civil, “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”, isto é, reputam-se implícitas no pedido as taxas de juros devidas. 3. Se não constatado pela própria parte exequente, ao se deparar com evidente erro material nos cálculos apresentados, pode o magistrado, a qualquer tempo, corrigir o erro de ofício, amparado pelo art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, de modo a zelar pelo correto cumprimento do título judicial. 4. No caso dos autos, é notória a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, porquanto sem a incidência de qualquer taxa de juros moratórios sobre a quantia principal demandada. Portanto, o pedido de emenda para se fazer computar os juros devidos, nessa hipótese, não configura divergência acerca dos critérios de cálculo nem pressupõe alteração do pedido, mas simples revisão de inequívoco erro material, o que, inclusive, pode ser objeto de correção de ofício pelo magistrado. 5. Portanto, não merece prosperar a tese do agravante de violação ao art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil e consequente preclusão do direito de correção do cálculo anteriormente proposto, de modo que se mostra acertada a decisão do Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1745875, 0716610-30.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023.) Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado guarda conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto processual e pelas balizas que governam a mensuração da obrigação exequenda, devendo ser os seus efeitos integralmente mantidos. Alinhados esses argumentos e afigurando-se que a argumentação formulada no agravo ressente-se de relevância, afastando a plausibilidade do direito invocado, não restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja preservado intangível até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos deslegitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo o agravo apenas no efeito devolutivo e mantendo o curso normal da execução até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão - ID 252220193, dos autos originais. [2] - Decisão - ID 252220193, dos autos originais. [3] - ID 252220193, dos autos originais. [4] “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.” [5] - Sentença – ID 73899896, Acórdão no 1337875 – ID 136367870, dos autos originais.